Tribunal: TJPA
Processo: 0814055-69.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814055-69.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARLON MENDES SANTIAGO RUTKOWSKI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR. AR DEVOLVIDO. MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e o Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814055-69.2022.8.14.0006

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: MARLON MENDES SANTIAGO RUTKOWSKI

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face da decisão monocrática de id. 14808222 que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de MARLON MENDES SANTIAGO RUTKOWSKI.

Na origem (id. 14548489), o banco autor assevera que as partes celebraram cédula de crédito bancário sob o nº 153196845/30410, no valor total de R$ 40.114,33, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas para a aquisição de veículo automotor.

Sustenta que o demandado não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 22, com vencimento em 01.06.2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, pelo que pugna pela busca e apreensão do bem em questão.

Fora proferida determinação ao id. 14548505 determinando à parte autora que colacionasse aos autos notificação da mora válida e a via original da cédula de crédito bancário.

Petição ao id. 14548508 informando que a notificação extrajudicial para configuração da mora acompanhou a peça inicial.

Interposição de Agravo de Instrumento sob o nº 0814604-97.2022.8.14.0000, tendo este não sido conhecido (id. 14548516).

Sentença de indeferimento da inicial ao id. 14548520. Transcrevo excerto da decisão:

“...

No presente caso, da leitura do documento juntado no ID 72525325, verifica-se que a notificação extrajudicial retornou com a justificativa de “endereço insuficiente”.

Vale ressaltar que o devedor também poderia ser constituído em mora por meio de protesto, nos termos dos arts. 1º e 15, da Lei n.º 9.492/97, contudo, não foi a opção escolhida pela Autora, conforme constou expressamente na decisão de ID 75704954.

Dessa forma, a documentação dos autos não é capaz de comprovar a mora do devedor, assim como não há falar em válida constituição do devedor em mora.

Nesse sentido:

...

Portanto, reputo não satisfeito o requisito previsto no § 2º do artigo 2º do Decreto-lei 911/69 para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Por fim, vale destacar que foi concedido prazo para o requerente suprir tal falta, mas não atendeu ao comando judicial (ID 75704954).

É a decisão.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial nos termos do artigo 330, IV, do Código de Processo Civil, e por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

CONDENO a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais.”

Em
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14548521), a parte recorrente sustém a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato. Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

Recurso de apelação julgado ao id. 14808222, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO DEVEDOR. ENDEREÇO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignado, o banco demandado interpôs AGRAVO INTERNO (id. 15268134) sustentando que deu fiel cumprimento ao determinado pela legislação pátria, visto que a notificação foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve contrarrazões ao recurso ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da comprovação da mora do devedor com o simples envio da notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que constante a informação de “ENDEREÇO INSUFICIENTE”.

O Decreto-Lei 911/69 estabelece no § 2º do art. 2º que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Segundo entendimento do STJ, a notificação deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (
AgRg no AREsp 365.039/DF
).

Todavia, dos documentos existente nos autos, constata-se que o Aviso de Recebimento – AR encartado consigna a informação de que o documento foi devolvido ao remetente por motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, fato que esvazia por completo a alegada validade da notificação em questão.

Desta maneira, o devedor não foi constituído em mora, a qual, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

Assim, constata-se que a r. decisão monocrática ora guerreada está em consonância com a mais atual jurisprudência pátria. A propósito, o C. STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

Precedentes.

3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

5. É insuficiente, para fins de comprovação da mora do devedor, o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, quando a comunicação é devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé do devedor. Precedentes.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.185.317/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO DEVEDOR. EFETIVA ENTREGA. INEXISTÊNCIA. INVALIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de discussão acerca da validade da notificação extrajudicial para constituição em mora.

2. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial que não foi efetivamente entregue no endereço do devedor, não sendo possível a presunção de má-fé.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.229.950/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ?ENDEREÇO INSUFICIENTE?. MORA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula nº 72). 2. Para a constituição do devedor em mora exige-se que as informações contratuais estejam reproduzidas na notificação extrajudicial, de modo a permitir a identificação do respectivo débito. 3. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor. 4. A devolução da notificação extrajudicial com a informação de ?endereço insuficiente? não caracteriza a mora. 5. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07003403220228070010 1426262, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 25/05/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/06/2022)

BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO COM INFORMAÇÃO DE "ENDEREÇO INSUFICIENTE". MORA NÃO COMPROVADA. QUESTÃO JÁ APRECIADA NO AI Nº 0009799-96.2022.8.19.0000. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a liminar em ação de busca e apreensão e determinou a citação. Notificação encaminhada ao endereço do contrato. Devolução por "ENDEREÇO INSUFICIENTE". Mora não comprovada. Para efeitos de constituição do devedor em mora é exigível ao menos a comprovação de que houve o recebimento da notificação em seu domicílio, o que não ocorreu na hipótese retratada nos autos. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00402613620228190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - "ENDEREÇO INSUFICIENTE" - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE FORMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ. Retornada a correspondência com a informação "endereço insuficiente", cabe ao credor fiduciário promover a notificação por edital, para caracterizar a mora e viabilizar a propositura da busca e apreensão. (TJ-MG - AI: 10000221460736001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2023